Tribunal: TJDFT
Processo: 0721253-73.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO PRIVILEGIADO. PENA FIXADA EM 6 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. ARTIGO 44, § 2o, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. LEGALIDADE ESTRITA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de furto privilegiado, à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos; e ao pagamento de 5 (cinco) dias-multa, calculados no padrão unitário mínimo legal.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão cinge-se ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos.
III. Razões de decidir:
3 Fixada a pena em 6 (seis) meses de detenção, a substituição deve observar, de forma estrita, o comando do artigo 44, §2o, do Código Penal, que prevê que nas condenações iguais ou inferiores a 1 (um) ano, a reprimenda corporal somente pode ser substituída por pena de multa ou por uma única pena restritiva de direitos, sendo juridicamente impossível a imposição cumulativa de duas restritivas no caso concreto.
IV. Dispositivo:
4. Recurso provido.